Tribunal: TJMT
Processo: 1036717-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 174.197.511-53 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. MERENDEIRA. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

2. Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994. (Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

3. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma do acordão proferido ao id. 55475971, que
deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente os pedidos formulados pela Recorrente.

A parte agravada apresentou as contrarrazões ao Recurso interposto postulando pela manutenção da decisão.

O Ministério Público representado pelo d. Procurador de Justiça, informou ausência de interesse nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO APONTAMENTO DO DÉBITO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente LÁZARO DE ALMEIDA FERREIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Em sede de contestação, a recorrente informou que o recorrido contratou um serviço de telefonia móvel pré-paga,
linha (65) 99817-6229
, vinculada à conta 0359169588, que foi migrada para o plano pós-pago em 23/10/2018, demonstrando tais afirmações por telas sistêmicas, além de apresentar relatório de utilização dos referidos serviços, consistentes em chamadas realizadas e recebidas.

3. Por outro lado, verifico que as diligências realizadas pelo juízo
a quo,
constataram que a parte recorrida indicou como contato telefônico a linha apontada pela defesa
(65 99817-6229
) em procurações acostadas em outros processos (8038139- 35.2019.811.0001 e 8038139-35.2019.811.000).

4. É cediço que as telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica; todavia, podem ser consideradas, quando acompanhadas de demais elementos probatórios - no caso, o número de telefone celular informado pelo próprio recorrido em outros processos - de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

5.
Frise-se que, comprovada a relação contratual, o recorrido não logrou êxito em demonstrar o pagamento, restando igualmente comprovada a origem do débito, razão pela qual,
imperioso manter a procedência do pedido contraposto, que condenou o Recorrente ao pagamento do débito no valor de R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos) acrescido de juros de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do vencimento de cada fatura.

5. Oportuno registrar que, mesmo com a sentença de improcedência, interpôs recurso inominado, sem, contudo, trazer aos autos, nenhum argumento relevante capaz de comprovar suas alegações.

7. Dessa forma, forçoso concluir que incorreu no inciso II, do at. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé de 9% sobre o valor atualizado da causa, honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e custas processuauis, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Em razão do resultado do julgamento, condeno o Recorrente LÁZARO DE ALMEIDA FERREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

VOTO

Ínclitos Pares.

O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a relação jurídica com base em telas sistêmicas e a fixação de danos morais pela negativação indevida.

Analisando detidamente as provas dos autos, entendo que assiste parcial razão ao Recorrente.

Conforme entendimento desta Turma Recursal, as telas sistêmicas por si só, não tem o condão de comprovar a relação contratual e a existência do débito.

Isso porque, não se mostra razoável aceitá-las para comprovar a relação contratual e a origem de débito, enquanto, não há nos autos qualquer outro elemento probatório a sustentar a contratação.

Oportuno registrar que não desconheço dos avanços tecnológicos e o fato de serem possíveis as contratações de forma virtual, contudo, é necessário que as empresas de forma sensível exijam mais segurança no momento da contratação dos serviços.

Com isso, é prudente que as empresas fornecedoras de serviços, exijam documentos pessoais e outros comprobatórios ao, firmar a relação jurídica.

Diante disso, entendo que não é possível afirmar que a Recorrente tenha realizado o negócio jurídico com o Recorrido, vez que a simples apresentação de telas sistêmicas e apenas uma fatura, não é suficiente para comprovar a contratação e a origem do débito.

Por consequência, não há como reconhecer pela licitude da conduta da empresa Recorrente, que não adotou postura transparente na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4o do CDC.

Portanto, verifico o ato ilícito praticado pela Recorrente por ter sido negligente ao lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita.

E é exatamente nessa conduta que se concretiza a falha na prestação do serviço que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC, sobretudo, a declaração de inexistência do débito inscrito indevidamente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 90,79 (noventa reais e setenta e nove centavos), é a medida adequada.

Outrossim, em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrente violou o patrimônio moral do Recorrido, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

O apontamento dos dados do Recorrido aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido, constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Recorrente, sendo comprovado pelo extrato anexado ao id. 40257985.

Nesse sentido, trago a respeito da matéria, o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência:

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos.

2. Para o arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011).

3. O artigo 461, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 6o, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o interesse recursal na redução da multa.

4. Recurso conhecido parcialmente e não provido.

5. Condena-se o recorrente vencido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

(Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 251)

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, razão a qual, fixo os danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante disso, CONHEÇO do recurso interposto por TIAGO DE PAULA SILVA, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$90,79 (noventa reais e setenta e nove centavos), determinar a exclusão da negativação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento, e condenar a recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, que ora fixo no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020